Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727362-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULYANO ALVES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANE ALVES DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por J. A. L. assistido por seu pai, Geovane Alves da Silva, contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de BCEC - Brasil Central de Educação e Cultura SS (autos no 0713017-40.2021.8.07.0007), indeferiu o pedido de tutela de urgência para permitir que o agravante fosse matriculado na Educação de Jovens e Adultos – EJA (ID no 99790665, págs. 1-3). 2. A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID no 28509068, págs. 1-6). 3. Foi proferida sentença na origem, que extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a desistência da ação (autos no 0713017-40.2021.8.07.0007, ID no 108523530). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso IV). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). 9. Em virtude da desistência da ação originária, revogo a decisão de ID no 28509068. Dispositivo 10. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Revogo a decisão de ID no 28509068. 11. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO